Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705560-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DE SOUZA CELANI EMBARGADO: BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, NEON PAGAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 73165426) opostos por THIAGO DE SOUZA CELANI (Autor/Agravante) em face do acórdão n. 2008519 (ID 72940270), proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Embargante que, por unanimidade, o Colegiado conheceu e negou provimento ao recurso, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SALÁRIO-MÍNIMO DO DIEESE. RENDIMENTOS SUPERIORES A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Autor impugnando a decisão de indeferimento da gratuidade justiça. II. Questões em discussão. 2.1. Situação financeira do Agravante para custear as despesas do processo e os honorários advocatícios com base nos elementos de provas dos autos. 2.2. Ausência de previsão legal de parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. III. Razões de decidir. 3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório. 3.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3.3. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequando à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar, para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). 3.4. Comprovação por documentos que os rendimentos mensais da Recorrente são superiores a 5 (cinco) salários-mínimos. 3.5. Não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas, sim, aquela em que haja demonstração de que tenha sido contraída para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial. 3.6. Na análise do caso concreto, o Recorrente não comprovou sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros acima referenciados, uma vez que aufere rendimentos mensais superior a cinco salários-mínimos. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é cabível, quando a pessoa natural possui rendimentos mensais superiores a 05 (cinco) salários-mínimos.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 99, §§ 2o e 3, 100; CDC, art. 6o; Lei n. 14.181/2021; Res. n. 271/2023 da DPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701266-60, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024. (grifos nossos). O Embargante alega existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão proferido no julgamento do seu agravo de instrumento, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, para tanto, em síntese, o Recorrente aduz que (ID 73165426): (i) “O acórdão embargado apresenta obscuridade e contradição na análise da capacidade financeira do Embargante. Isto porque, a decisão menciona que a renda mensal do Embargante é superior a 05 (cinco) salários-mínimos, utilizando esse fato como base para indeferir o pedido de justiça gratuita. No entanto, essa análise é superficial e desconsidera o impacto significativo das dívidas sobre a renda disponível do Embargante”; (ii) “A simples menção à renda bruta do Embargante não reflete a realidade financeira enfrentada por ele, uma vez que grande parte dessa renda é destinada ao pagamento de dívidas, comprometendo sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejudicar sua subsistência e a de sua família”; (iii) o julgado é omisso porque não considerou a renda líquida do Recorrente para a concessão de gratuidade de justiça. “Essa omissão resulta em uma análise incompleta e contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de uma renda mensal, ignora o comprometimento dessa renda com obrigações financeiras que afetam diretamente a capacidade do Embargante de custear o processo”; (iv) “a decisão embargada incorre em contradição ao concluir que o Embargante não se encontra em estado de miserabilidade, sem considerar a realidade financeira demonstrada pelos documentos apresentados. A análise da hipossuficiência financeira do Embargante deveria ser aprofundada, levando em conta não apenas a renda bruta, mas também as despesas fixas e os compromissos financeiros que reduzem significativamente a renda disponível do Embargante”; e (v) pede, ainda, a manifestação sobre os seguintes dispositivos constitucional e legais: art. 5o, inc. LXXIV, da CF; art. 98 e art. 99, §3o, do CPC; art. 54-A do CDC; e Lei no 14.181/2021. (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, pede: “o recebimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que, agregando-lhes efeito prequestionamento, seja sanada a contradição e obscuridade apontadas na decisão embargada, reformando a presente decisão, para que seja julgado totalmente provido.” Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. É incumbência do Relator, conforme a regra prevista no art. 932, inciso III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos). De igual modo, prevê o art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT, senão veja: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; INCIALMENTE, cumpre esclarecer que na presente situação não incide a regra preceituada no § 2o do art. 1.023 do CPC (intimação da parte Embargada para impugnar os declaratórios), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar a decisão embargada. Logo, não enseja nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, inc. LV, da CF). É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão do Embargante não diz respeito a contradição, a obscuridade, a omissão ou qualquer outro vício no julgado embargado. Portanto, são inadmissíveis, pois, os embargos não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões no acórdão. Observa-se que o Embargante pretende, tão somente, a rediscussão do mérito do agravo de instrumento, situação que não é possível por meio dos embargos declaratórios, senão confira-se o seguinte trecho dos embargos: “é imperativo que a análise da capacidade financeira do Embargante seja revisada, considerando todos os aspectos relevantes, incluindo o impacto das dívidas sobre sua renda disponível. A concessão da justiça gratuita deve ser reavaliada à luz dessas considerações, garantindo que o Embargante possa prosseguir com sua ação sem comprometer sua subsistência e a de sua família”. De forma que, o julgado embargado de forma clara e objetiva indicou os motivos que levaram o indeferimento da gratuidade de justiça ao Recorrente, conforme pode se verificar da transcrição a seguir, extraída dos fundamentos do acórdão embargado (ID 72940270, p. 7-9): Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder pagar as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria e da família. No presente caso, verifica-se da declaração de imposto de renda do Agravante do exercício financeiro de 2024 (ID 68850763, p. 57), que seus rendimentos foram de R$ 140.540,99 (cento e quarenta mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), montante esse que dividido por 12 meses, equivale R$ 11.711,74. Entretanto, o Agravante afirma que seus rendimentos brutos mensais são R$ 17.340,00 (dezessete mil, trezentos e quarenta reais). Diz, também, que “seu mínimo existencial é de R$ 22.813,02. No entanto, a soma dos encargos financeiros mensais junto aos réus totaliza R$ 4.423,01, o que gera uma defasagem mensal de quase 10.000,00 (dez mil reais).” Por outro lado, observa-se que o Agravante é casado, conforme ele indicou no recurso (ID 68848154), porém não mencionou a remuneração do seu cônjuge, no caso, quando o requerente da gratuidade de justiça é casado, deve ser considerado a soma dos rendimentos de ambos os cônjuges, ou seja, o montante da remuneração do núcleo familiar. O Agravante alega estar em condição de superendividamento. Sobre esse assunto o art. 5o de Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal indica as situações que devem ser consideradas para efeitos de vulnerabilidade econômica por superendividamento, confira-se: Art. 5o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica por superendividamento a pessoa natural, de boa-fé, que se encontre impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único - Consideram-se despesas essenciais aquelas destinadas, dentre outras: I - à obtenção de tratamentos de saúde não-eletivos e de medicamentos de caráter contínuo; II - à obtenção de serviços de educação infantil em creches e pré-escolas, de ensino fundamental, de ensino médio ou de cursos técnicos ou profissionalizantes; III - à locação da própria residência; IV - à aquisição e construção da casa própria; e V - ao pagamento de impostos e contribuições condominiais da própria residência; De maneira que, não é qualquer situação de superendividamento que equivale à vulnerabilidade econômica, mas. sim, aquela em que haja demonstração de que tenha sido contraída para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial. De tal modo, verifica-se que o Agravante não comprovou situação de vulnerabilidade econômica excepcional, que comprometa o seu mínimo existencial, ou mesmo que os empréstimos tenham sido obtidos para atender a questões essenciais, como saúde. Ressalta-se, ainda, que as custas processuais no âmbito desta circunscrição judiciária são de valores módicos. Portanto, observa-se que o Agravante possui rendimentos que lhe permite o pagamento das custas do processo, pois percebe remuneração mensal superior à média nacional e acima de cinco salários-mínimos. Logo, a Agravante não comprovou o seu direito na forma do art. 373, inc. I, do CPC. (grifos nos originais). Nota-se claramente o inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento do seu recurso, portanto, tal pretensão não encontra amparo pela via dos embargos de declaração, que é um recurso de fundamentação vinculada. De sorte que, não existe nenhuma contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado a serem sanadas por meio dos embargos de declaração. O Recorrente insiste veementemente pela modificação do julgamento do agravo de instrumento para lhe deferir a gratuidade de justiça. Contudo, conforme bem explicitado no acórdão embargado, o Embargante não comprovou os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Portanto, sua pretensão é alterar o entendimento do Colegiado, pois o resultado do julgamento do recurso não contemplou o seu interesse. Logo, os declaratórios não devem ser conhecidos por ausência de vícios que ensejam a oposição dessa espécie recursal. Frisa-se que o Embargante não apontou a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025 10:29:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador